Tribunal: TJBA
Processo: 8006172-52.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006172-52.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: EDILENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS, MONIQUE PINTO VASCONCELOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CURSO DO RECURSO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenou
a construtora
a reparar vícios construtivos e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais. A consumidora, ora Apelada, adquiriu um apartamento da construtora e, poucos meses após o recebimento das chaves, constatou a existência de graves infiltrações e empoçamento de água, decorrentes de falhas na laje, ausência de impermeabilização e problemas nos poços de ventilação, conforme apurado em perícia técnica. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos da consumidora com base na prova pericial, que identificou a origem endógena dos problemas, ou seja, vícios decorrentes da própria construção. A construtora/Apelante recorreu, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a responsabilidade do condomínio pela falta de manutenção, a expiração do prazo de garantia e a inexistência de dano moral. No curso do processamento do recurso, a Apelante informou e comprovou o cumprimento integral da obrigação de fazer, realizando os reparos determinados na sentença.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas a julgamento por este Tribunal são: a)
Análise da preliminar de ilegitimidade passiva
, suscitada pela construtora sob o fundamento de que a responsabilidade pela conservação e manutenção das áreas comuns, onde supostamente se originaram os problemas, seria exclusiva do condomínio; b)
No mérito
:
i. A aferição da responsabilidade civil da construtora pelos danos materiais e morais, considerando as conclusões do laudo pericial que apontou a existência de vícios de construção como causa preponderante das infiltrações; ii. A análise da tese de expiração do prazo de garantia contratual e sua distinção em face do prazo legal de responsabilidade pela solidez e segurança da obra; iii. A verificação da ocorrência de dano moral indenizável, em decorrência dos transtornos, riscos e da frustração da legítima expectativa da consumidora;
i
v. O reconhecimento da perda superveniente de parte do objeto do recurso, especificamente quanto à condenação na obrigação de fazer, em razão do seu cumprimento voluntário pela Apelante após a prolação da sentença; v. A manutenção dos critérios de juros de mora e correção monetária fixados na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. A construtora, na qualidade de fornecedora do produto imobiliário, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à reparação de danos decorrentes de vícios de construção, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A perícia técnica foi conclusiva ao atestar que a origem dos danos era
endógena
, ou seja, relacionada a falhas de projeto e execução da obra, como a ausência de cobertura adequada e impermeabilização em poços de ventilação. Sendo o vício intrínseco à construção, a responsabilidade primária recai sobre quem a executou, independentemente de eventuais deveres de manutenção posteriores a cargo do condomínio.

4.
Mérito
. A responsabilidade da construtora por defeitos na obra é de
natureza objetiv
a
, conforme estabelece o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o que prescinde da demonstração de culpa. O laudo pericial (I
d
481677672) constituiu prova robusta e fundamentada, não infirmada por contraprova técnica, de que as infiltrações na unidade da
a
pelada foram causadas diretamente por falhas construtivas, como a inadequação do sistema de cobertura dos poços de ventilação. A mera expedição do "Habite-se" por órgão municipal não é suficiente para eximir a construtora de sua responsabilidade por vícios ocultos, que são aqueles que não são aparentes no momento da entrega do imóvel e se manifestam com o tempo.

5.
A alegação de expiração do prazo de garantia contratual não se sustenta. É necessário distinguir o prazo de garantia contratual, geralmente mais curto e oferecido pelo fornecedor, do prazo legal de responsabilidade pela solidez e segurança da obra, previsto no artigo 618 do Código Civil, que é de cinco anos. Tratando-se de vícios ocultos que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel, aplica-se o prazo legal, que se encontrava em curso quando os problemas surgiram e a ação foi ajuizada.

6.

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero dissabor contratual. A aquisição de um imóvel novo gera a justa expectativa de segurança, tranquilidade e conforto. A descoberta de graves vícios construtivos, como infiltrações e mofo, que geram riscos à saúde e à integridade estrutural do bem, frustra intensamente essa expectativa e viola direitos da personalidade, configurando o
dano moral in re ipsa
. O valor de
R$ 10.000,00
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

7.

O cumprimento voluntário da obrigação de fazer (realização dos reparos), noticiado e comprovado pela Apelante no curso deste recurso (I
d
94709788 e 94709789), acarreta a
perda superveniente do interesse recursal
nesse ponto específico. Assim, o recurso de apelação fica parcialmente prejudicado, prosseguindo-se a análise apenas em relação à condenação por danos morais e aos ônus sucumbenciais.

8.

Os consectários legais foram corretamente aplicados na sentença. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral em responsabilidade contratual incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A tese da Apelante sobre a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, não prospera, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, uma vez que a sentença foi proferida sob a égide da legislação anterior.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de Apelação
parcialmente prejudicado
quanto à obrigação de fazer e, na parte remanescente,
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau em relação à condenação por danos morais e aos ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A construtora responde objetivamente por vícios construtivos que causem danos ao consumidor, sendo parte legítima para a ação de reparação, ainda que se alegue falha de manutenção pelo condomínio, quando a prova pericial demonstra que a falha na construção foi a causa primária e preponderante para a ocorrência dos danos. 2. O prazo de garantia contratual não se confunde e não exclui o prazo legal de responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra, previsto no artigo 618 do Código Civil, especialmente em casos de vícios ocultos. 3. A frustração da legítima expectativa de usufruir de um imóvel novo e seguro, somada aos transtornos e riscos à saúde decorrentes de infiltrações e mofo, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 4. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer pela parte ré, após a interposição do recurso, acarreta a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto, tornando o apelo parcialmente prejudicado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 3º e 12. Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 186, 405, 618 e 927. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 487, I. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942): art. 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.